Tribunal: TJMT
Processo: 22144-21.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
08/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 616213-4 / 2020
Segunda-feira, 8 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
80221447920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80221447920198110001
Requerente: CINTIA DANIELA BATISTA FERREIRA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: CINTIA DANIELA BATISTA FERREIRA
Conta Judicial 2900111997983
Valor: R$ 6.166,97 (seis mil e cento e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos)
Autorizado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ: 016.320.261-39
Data de Emissão: 08/06/2020
Titular Conta LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 016.320.261-39
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 1086600 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015513335 1/208/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015513335 2/2